Tribunal: TJMT
Processo: 1004189-71.2021.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004189-71.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Da Poluição]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANDRE PASCOAL DA COSTA - CPF: 024.643.551-86 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO GILDO FERNANDES DE SOUZA CUIABANO - CPF: 040.141.841-37 (TESTEMUNHA), ELOAN LADISLAU DOS SANTOS - CPF: 032.606.091-05 (TESTEMUNHA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POLUIÇÃO SONORA (ART. 54,
CAPUT
, DA LEI N.º 9.605/1998). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO JUDICIAL DE POLICIAL E AFERIÇÃO TÉCNICA (DECIBELÍMETRO). ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE AOS CRIMES AMBIENTAIS DE PERIGO ABSTRATO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. HABITUALIDADE DELITIVA QUE OBSTA BAGATELA. TESE SUBSIDIÁRIA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 01 ano, 08 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de poluição sonora decorrente do uso de som automotivo em níveis superiores aos permitidos pela legislação (62,3 dB(A)), em desacordo com as normas ambientais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há provas suficientes para a condenação; (ii) se a conduta é materialmente atípica pela aplicação do princípio da insignificância; e (iii) se o regime inicial fechado deve ser mantido diante do
quantum
da pena e das condições pessoais do réu.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas pelo auto de infração, infográfico de aferição por decibelímetro e depoimento harmônico do policial militar ambiental, que confirmou a emanação de ruídos acima do limite legal de 60 dB(A) para o período diurno em área mista.

4. O crime previsto no art. 54 da Lei n.º 9.605/1998 é formal e de perigo abstrato, sendo a potencialidade de dano à saúde humana suficiente para a configuração típica, o que afasta a necessidade de resultado naturalístico.

5. O princípio da insignificância é inaplicável ao caso, pois a norma jurídica tutela o meio ambiente como bem difuso e indisponível. Além disso, a multirreincidência e os maus antecedentes do agente demonstram desprezo sistemático pelo ordenamento jurídico, impedindo o reconhecimento da bagatela.

6. No que tange ao regime prisional, embora a reincidência e as circunstâncias judiciais negativas (antecedentes e conduta social) obstem o regime aberto (Súmula 269 do STJ), a fixação do regime inicial fechado para pena inferior a dois anos em crime sem violência ou grave ameaça mostra-se desproporcional, devendo ser fixado o regime semiaberto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido parcialmente, apenas para abrandar o regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto.

Teses de julgamento:
“1. O depoimento de policiais, quando em consonância com as demais provas dos autos (como aferição técnica), é meio idôneo para sustentar a condenação por crime ambiental. 2. O delito de poluição sonora do art. 54 da Lei n.º 9.605/1998 é de perigo abstrato e a aplicação do princípio da insignificância exige cautela, sendo inviabilizado pela reiteração delitiva do agente. 3. A fixação de regime inicial fechado para penas de curta duração em crimes sem violência ou grave ameaça deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ainda que o réu seja reincidente.”

__________________

Dispositivos legais citados
:
Lei n.º 9.605/1998, art. 54,
caput
; Código de Processo Penal (CPP), art. 155; Código Penal (CP), art. 44, 59 e 61; Resolução CONAMA 001/90; NBR 10.151.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
, Súmula n.º 269, AgRg no RMS 61.894/MS, EREsp 1.417.279/SC,
HC 404.507/PE,
AgRg no HC n. 1.028.445/SP;
TJMT
, Enunciado Orientativo n.º 08, N.
U 1014498-77.2018.8.11.0000,
N.U 0000058-65.2017.8.11.0053.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ANDRÉ PASCOAL DA COSTA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ANDRÉ PASCOAL DA COSTA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT na ação penal n.º 1004189-71.2021.8.11.0006, que o
condenou
à pena de
01 (um) ano, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do
crime de poluição
, tipificado no
art. 54,
caput
, da Lei n.º 9.605/1998
(Lei dos Crimes Ambientais).

Nas razões recursais disponíveis no ID 313904084,
o apelante busca a
absolvição
da imputação contida na denúncia:
seja por
falta de provas
, as quais seriam insuficientes para atestar a autoria delitiva e respaldar o édito condenatório; seja por
atipicidade material da conduta
, já que a ultrapassagem do limite sonoro teria sido irrisória – apenas 2,3 decibéis acima do permitido, o que denotaria a ausência de lesividade penalmente relevante ao bem jurídico tutelado e ensejaria a aplicação do princípio da insignificância.

Subsidiariamente, o recorrente pretende o
abrandamento do regime inicial fechado para o semiaberto
, alegando que a fixação do modo de expiação de pena mais gravoso seria desproporcional e violaria a regra preconizada no enunciado de Súmula n.º 269 do STJ.
Por fim,
prequestiona
a matéria controvertida ora em debate.

Em contrarrazões vistas no ID 313904086, o
Ministério Público

rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 316460851, opina pelo
desprovimento
do recurso defensivo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos moldes do art. 128, I, da LC 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Extrai-se da denúncia que, no dia 14/10/2020, por volta das 18h14min, a Avenida José Pinto de Arruda, bairro Cidade Nova, em Cáceres/MT, o apelante
ANDRÉ PASCOAL DA COSTA
, agindo de forma livre e consciente, causou poluição sonora em níveis tais que resultam ou podem resultar em danos à saúde humana.

Segundo a proposição ministerial, agentes da Polícia Militar Ambiental foram acionados para atender a uma situação de poluição sonora e, ao chegarem no local informado, realizaram a aferição de ruídos com o decibelímetro e constataram que o recorrente
ANDRÉ
mantinha o volume de seu equipamento de som automotivo em níveis superiores ao permitido pela normativa de regência, atingindo o patamar de 62,3 dB(A) – sessenta e dois ponto três decibéis na curva ‘A’.

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na prolação de sentença que julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal e o
condenou
como incurso nas penas cominadas ao delito previsto no
art. 54,
caput
, da Lei n.º 9.605/1998
(Lei dos Crimes Ambientais), contexto em que a defesa agora exsurge inconformada perante esta instância
ad quem
, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição por falta de provas
:

A
materialidade do crime
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 313904404); do Auto de Infração (ID 313904419 - Pág. 1); do Termo de Apreensão (ID 313904419 - Pág. 2); do Auto de Inspeção (ID 313904419 - Pág. 3); do Infográfico de Aferição Decibelímetro MINIPA MLS – 1360 (ID 313904419 - Pág. 4); e da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ainda no que concerne à
ocorrência material do delito
, infere-se dos autos que o
limite de pressão sonora
e emissão acústica no local e na hora do crime (área mista, com vocação comercial, às 18h14min) fixava-se no
patamar de
60 dB(A)
– sessenta decibéis, conforme sistematização das normativas que regem o tema, proficuamente realizada pelo d. juízo
a quo
na sentença recorrida,
in verbis
:

“Posto isso, a
Resolução nº 001/90
do Conselho Nacional do Meio Ambiente (
CONAMA
), por sua vez, adota os critérios estabelecidos pela
Norma Brasileira NBR 10.151 e 10.152
. Esta norma estabelece que, em
áreas mistas com vocação comercial e administrativa,
o limite máximo de emissão sonora é de 60 dB(A) no período diurno
e 55 dB(A) no noturno; já em áreas predominantemente residenciais, os limites são de 55 dB(A) durante o dia e 50 dB(A) à noite. Do mesmo modo, a
Lei Complementar 207/2023 de Cáceres/MT
, estabelece no art. 110. a
proibição
da utilização ou funcionamento de qualquer instrumento ou equipamento, fixo ou móvel, que produza, reproduza ou amplifique o som, algazarra,
barulhos excessivos e evitáveis produzidos por qualquer forma, que ultrapasse os níveis máximos permitidos por lei, no período diurno ou noturno
, dentro ou fora de ambientes comerciais e residenciais”
. (Trechos da sentença no ID 313904074 - Pág. 4).

Deste modo, tendo se aferido,
in casu
, a
emissão de ruídos que ultrapassaram o patamar permitido de 60 dB(A)
, especificamente em
62,3 dB(A)
, não há dúvida quanto à
existência do crime de poluição sonora
, em níveis tais que resultam ou podem resultar em danos à saúde humana.

Mesmo porque, o crime
sub judice
possui
natureza formal e de perigo abstrato
, cuja consumação
não exige a produção de resultado naturalístico
, bastando para a configuração típica da conduta a potencialidade de dano, conforme orienta o e.
STJ
:

“1. De acordo com o entendimento desta Corte Superior,
‘a Lei de Crimes Ambientais deve ser interpretada à luz dos princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, indicando o acerto da análise que a doutrina e a jurisprudência têm conferido à
parte inicial do art. 54 da Lei n. 9.605/1998, de que a mera possibilidade de causar dano à saúde humana é idônea a configurar o crime de poluição, evidenciada sua natureza formal ou, ainda, de perigo abstrato
.’ (...)”.
(AgRg no RMS n. 61.894/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 13/12/2019).

“1.
O delito previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei n. 9.605/1998 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva
, não se exigindo, portanto, a realização de perícia”.
(EREsp n. 1.417.279/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 20/4/2018).

Não destoa o posicionamento deste e.
TJMT
:

“2. Na linha do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
o art. 54 da Lei nº 9.605/98 abrange o delito de poluição sonora, que, na hipótese de as vítimas serem seres humanos, trata-se de crime formal e de perigo abstrato, que para a sua caracterização não exige resultado naturalístico necessário, consistente na afetação da saúde humana, tampouco a prova da probabilidade de efetiva lesão ao meio ambiente
. 3. (...)”
. (N.U 1014498-77.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 14/02/2019).

Em relação à
autoria
, por sua vez, tem-se que o recorrente
ANDRÉ PASCOAL DA COSTA

nega a prática delitiva
e sustenta que, ao ser abordado pela Polícia, encontrava-se trabalhando na oficina de seu pai, estando o seu porta-malas fechado e seu equipamento de som desligado, de modo que a emissão de decibéis aferida pela guarnição provinha de outros estabelecimentos comerciais na região, a exemplo de um lava-jato vizinho, uma lanchonete em frente e uma distribuidora de bebidas, que também seriam fontes de ruído.

Por outro lado,
a despeito da negativa de autoria
, ao analisar detidamente os elementos de convicção arrecadados ao feito, deparo-me com provas suficientes e aptas a implicar o apelante no delito de poluição sonora que lhe é imputado, a tornar de rigor o
desprovimento da insurgência defensiva
e a
manutenção do decreto condenatório
.

Com efeito, quando foi ouvida
em juízo
, a testemunha
Antônio Gildo Fernandes de Souza Cuiabano
, policial militar que diligenciou na ocorrência, declarou que sua guarnição foi acionada via
denúncias anônimas reportando perturbação do sossego causada por som alto em uma oficina mecânica e residência do acusado
, localizada na Avenida José Pinto de Arruda.

De acordo com o agente estatal, a notícia repassada aos policiais dava conta de que,
“no local, estava tendo um som muito alto e que estava incomodando os vizinhos”
. (Relatório de Mídias no ID 313904068).

O policial militar narrou que, então, sua equipe se dirigiu ao local noticiado e, ao se aproximar da região, parou a viatura em uma avenida próxima e desligou o motor para averiguar a situação, momento em que foi possível ouvir o som à distância. Informou que, utilizando um decibelímetro, a guarnição constatou que o nível de pressão sonora estava acima do permitido para o horário vespertino.

Esclareceu que, embora a defesa tenha questionado sobre a “lei do silêncio” das 22 horas, a legislação ambiental (resolução do CONAMA e normas municipais) estabelece o limite de 60 decibéis para o período diurno até às 19 horas. Afirmou que a medição realizada apontou aproximadamente 63 decibéis. Diante da constatação, procederam à abordagem do acusado, apreensão da aparelhagem de som e condução de
ANDRÉ PASCOAL DA COSTA
à delegacia para os procedimentos legais e administrativos cabíveis.

Nos termos colocados pela testemunha
Antônio Gildo Fernandes de Souza Cuiabano
,
in verbis
:

“(...). Desligamos a viatura, para analisar se realmente o som estava alto e, de relance, de longe, já foi possível ouvir o som. Foi quando sacamos o aparelho decibelímetro para fazer a aferição dos níveis de densidade de ruído sonoro e foi constatado que estava acima do limite permitido para o horário. Então, a guarnição, até mesmo antes de chegar, ouviu o som. Fizemos a aferição, realmente estava em um nível de ruído sonoro elevado. Foi quando chamamos à frente lá, compareceu o senhor
ANDRÉ
, e informamos a ele a respeito da legislação vigente e conduzimos ele para a delegacia, para fazer todo o procedimento, o boletim de ocorrência, o auto de inspeção, a parte administrativa-ambiental, o auto de infração, como também a apreensão do aparelho sonoro. (...). Foi no período vespertino. (...) uma Resolução do CONAMA (...), o nível de densidade até as 19 horas é de 60 decibéis, além de ter também uma normativa municipal. (...). O limite até as 19 horas é 60 decibéis, o dele estava em 60 alguma coisa, 63, salvo engano”
. (Relatório de Mídias no ID 313904068).

Neste ponto, consigne-se
que
o fato de a testemunha consistir no policial militar ambiental que atendeu à ocorrência e realizou a prisão em flagrante do réu não retira a credibilidade ou elide a idoneidade do seu relato
, o qual, além de deter
fé pública
e
presunção de veracidade
, foi
prestado mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste Sodalício estadual, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“1.
Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante
do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova
.”.
(HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018).

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Sendo assim, não obstante o posicionamento defensivo no sentido de que as declarações do policial militar seriam insuficientes para conferir arrimo à condenação, a jurisprudência pátria orienta em sentido diverso, isto é, para a
prestabilidade probatória dos depoimentos dos policiais enquanto supedâneo para o édito condenatório
.

Mesmo porque, a teor do princípio do livre convencimento motivado, ou da persuasão racional, o magistrado é livre para apreciar as provas produzidas, contanto que o faça de forma fundamentada, indicando os elementos que o levaram à determinada conclusão, exatamente como se viu na espécie.

In casu
, o policial militar
Antônio Gildo Fernandes de Souza Cuiabano
, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, narrou os fatos de forma coesa e detalhada. Afirmou que a guarnição foi acionada em razão de denúncias de som alto, que, ao se aproximarem do local, já podiam ouvir o ruído elevado, e que, utilizando o decibelímetro, realizaram a aferição que constatou a infração penal.
Identificou o apelante ANDRÉ como o responsável pelo equipamento sonoro e como o ocupante do imóvel de cujas adjacências o som emanava
.

A versão defensiva, por outro lado, consiste em
mera negativa de autoria, desacompanhada de qualquer elemento probatório que lhe dê suporte
. A alegação de que “havia outros estabelecimentos nas proximidades com sons ligados” constitui um
álibi não comprovado
, cujo ônus probatório recaía sobre a Defesa. Os agentes públicos, no exercício de suas funções, dirigiram-se ao foco da denúncia e ali constataram o ilícito, individualizando a conduta do apelante. A medição foi realizada no local dos fatos, e o auto correspondente corrobora a narrativa testemunhal (ID 313904419 - Pág. 3/4).

Ad argumentandum tantum
, ainda que se admitisse, apenas para fins dialéticos, a existência de outras fontes sonoras, tal fato não teria o condão de, por si só, eximir o apelante de sua responsabilidade, a menos que se comprovasse que o ruído por ele produzido estava dentro dos limites legais, o que não foi feito.

Em suma, as provas convergem para apontar o equipamento do apelante como a fonte da poluição sonora aferida pela guarnição policial, de modo que a negativa de autoria, isoladamente considerada, não basta para desconstituir o acervo incriminatório.

Nesse sentido:

“3.
A negativa de autoria desacompanhada de lastro probatório não afasta o conjunto probatório harmônico que sustenta a condenação
”
. (N.U 0000058-65.2017.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 19/12/2025).

“Ademais,
a invocação de álibi transfere a quem o alega, o dever de comprova-lo,
nos moldes do art. 156 da Lei Material Penal,
ônus, que não satisfeito, como in casu, desacredita a prova pretendida”
. (N.U 0010427-49.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024).

Na hipótese,
o depoimento judicial da testemunha compromissada é amplamente
corroborado pela prova técnica e documental angariada ao feito
, notadamente o
Termo de Apreensão
, atestando que, por ocasião do flagrante, foram
apreendidos em poder do réu equipamentos de som que incluíam
:
02 (duas) baterias de 150 amperes, da marca Moura; 02 (duas) caixas com 04 (quatro) autofalantes TR 620; 01 (uma) caixa de acoplar bateria; 03 (três) cornetas; 02 (dois) tuíteres; 01 (um) player de música; e 01 (um) módulo DSI 1200 (ID 313904419 - Pág. 2).

No mesmo sentido, o
Auto de Inspeção e o Infográfico de Aferição Decibelímetro
vão ao encontro do relato testemunhal, pois atestam que
a medição foi feita pela guarnição na data e no local dos fatos
, isto é, nas proximidades da oficina do pai do réu (que já havia sido alvo de denúncias anônimas por perturbação do sossego alheio), conforme se extrai das informações relacionadas ao dia, horário e coordenadas de longitude e latitude contidas no referido auto (ID 313904419 - Pág. 3/4).

Outrossim, os referidos documentos mostram que o decibelímetro acusou a
emissão de som e ruídos no patamar de 62.3 dB(A), ou seja, em densidade sonora superior ao permitido pelas normas legais e administrativas que regem a matéria
, portanto, em níveis que resultam ou podem resultar em dano à saúde humana (ID 313904419 - Pág. 3/4); sendo possível extrair do feito ainda que o aparelho decibelímetro em questão havia sido calibrado poucos meses antes dos fatos, em
27/05/2020
, conforme Auto de Inspeção n.º 197722.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas arrecadadas aos autos atestam suficientemente a autoria do apelante
ANDRÉ PASCOAL DA COSTA
pelo crime de poluição sonora que lhe é atribuído, não havendo falar em absolvição por falta de provas.

2.

Do pedido de absolvição por atipicidade da conduta
:

Em outra vertente, a i. defesa busca a
absolvição
por
atipicidade material da conduta
perpetrada pelo réu, alegando que a mínima extrapolação dos limites de ruído permitidos – 62,3 dB(A) onde o limite seria de 60 dB(A) – atrairia a incidência do postulado da
bagatela
, por
ausência de lesão penalmente relevante ao bem jurídico tutelado
.

No entanto,
sem razão
o apelante.

Isto porque, a tese de atipicidade pela insignificância do fato não se sustenta sob o prisma da dogmática penal contemporânea, especialmente quando confrontada com a natureza do bem jurídico tutelado pela norma penal ambiental.

Sobre o tema, é oportuno lembrar que o chamado princípio da insignificância, ou da criminalidade de bagatela, é uma construção doutrinária e jurisprudencial que atua como
causa supralegal de exclusão da tipicidade material
.

Fundamenta-se nos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, segundo os quais o aparato repressivo estatal somente deve ser mobilizado para tutelar os bens jurídicos mais relevantes e em face das lesões mais graves. Para sua aplicação, exige-se a
presença cumulativa de quatro vetores: (a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
(b)
a nenhuma periculosidade social da ação;
(c)
o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e
(d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

A hermenêutica jurídico-penal aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que
a aplicação de tal princípio aos crimes ambientais deve ser realizada com extrema parcimônia, senão rechaçada
, quando se trata de
tipos penais de perigo abstrato
.

O delito imputado ao recorrente, tipificado no art. 54,
caput
, da Lei n.º 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), em sua modalidade de
“causar poluição (...) que possa resultar em danos à saúde humana”
,
tutela o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida
, conforme dicção constitucional. Trata-se de um
bem jurídico de natureza difusa, transindividual e indisponível
.

A
ofensa, portanto, não se dirige a um patrimônio individualmente aferível, mas à coletividade como um todo
e, prospectivamente, às futuras gerações. A conduta de poluir, ainda que em níveis que possam parecer, a uma análise superficial, “pouco” acima do permitido,
representa uma agressão efetiva a este “macro-bem”
, cuja proteção é um dever do Estado e da sociedade.

Deste modo,
a lógica quantitativa que a i. defesa tenta empregar ao focar nos “2,3 decibéis” acima do limite permitido
, é
inadequada para mensurar a lesividade em crimes desta natureza
.

O legislador, ao estabelecer os limites sonoros por meio de normas técnicas complementares (norma penal em branco), já realizou um juízo de ponderação, definindo o patamar a partir do qual a conduta se torna potencialmente lesiva à saúde e ao sossego públicos.
Ultrapassar esse limite, por conseguinte, é realizar o tipo penal em sua integralidade, gerando o perigo abstrato que a norma visa coibir
.

Nesse sentido:

“6.
Além dos possíveis prejuízos à saúde humana, o abuso de instrumentos sonoros ligados em altíssimo volume
durante a noite
perturba o sossego e a tranquilidade social, o que demonstra a relevância penal da conduta do apelante, inviabilizando a aplicação da bagatela imprópria
”
. (N.U 1005487-35.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024).

Ad argumentandum
, mesmo que se desconsiderassem as digressões tecidas acima quanto à inaplicabilidade da bagatela aos crimes ambientais, tem-se ainda que, na hipótese dos autos,
a conduta do agente não pode ser considerada de mínima ofensividade ou de reduzidíssimo grau de reprovabilidade
,
tampouco pode a lesão ao bem jurídico tutelado ser encarada como inexpressiva
.

Isto porque, o réu não só ultrapassou os níveis permitidos de pressão sonora e intensidade acústica, mas também o fez de tal modo que
efetivamente influiu na higidez alheia e no sossego de terceiros
, pois, conforme se infere do depoimento da testemunha
Antônio Gildo Fernandes de Souza Cuiabano
,
os moradores da região precisaram a acionar a Polícia para silenciar o barulho
.

Nas palavras do policial militar
Antônio Gildo
,
“Eu me recordo que, no dia,
teve algumas ligações, informando que, nesse local
(...)
onde estava o som, na residência do ANDRÉ, era uma oficina de conserto de veículo
(...). As
ligações vieram anônimas (...) por medo de ter atrito com vizinho
. Falou que, no local,
estava tendo um som muito alto e que estava incomodando os vizinhos
”
. (Relatório de Mídias no ID 313904068).

Em suma, a análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos revela que a conduta do apelante se amolda perfeitamente ao tipo penal. A aferição técnica (ID 313904419 - Pág. 4) constatou a emissão de ruídos em 62,3 dB(A), superando o limite legalmente estabelecido.

A potencialidade de dano à saúde humana, consubstanciada em estresse, distúrbios do sono e outros malefícios decorrentes da exposição a ruído excessivo, é presumida
iure et de iure
pela norma. Não se pode, portanto, falar em “inexpressividade da lesão jurídica”, pois a lesão reside na própria violação da norma protetiva e na criação do risco não permitido ao bem jurídico coletivo.

Ainda que assim não fosse, reitere-se que, além da subsunção do fato à norma e da tipicidade
formal
da conduta, tem-se que o comportamento é
materialmente
típico, já que, no caso concreto, causou efetiva poluição sonora periclitante à saúde humana, razão pela qual os habitantes locais viram-se obrigados a acionar o socorro policial, visando interromper a elevada emissão de decibéis e restabelecer a tranquilidade e inofensividade na região.

Por derradeiro, depreende-se da r. sentença que o apelante é
multirreincidente
e
portador de
maus antecedentes
, o que, em princípio, caracteriza a figura da
delinquência habitual ou reiteração criminosa
e corrobora da
impossibilidade de incidência do princípio da insignificância
.

A propósito, colho precedentes do e.
STJ
e deste
TJMT
:

“
4.
O princípio da insignificância não é aplicável a casos de reincidência, especialmente quando há múltiplas condenações, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
. 5.
A reincidência demonstra desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico, inviabilizando o reconhecimento da atipicidade material da conduta
”
. (AgRg no HC n. 1.028.445/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 29/10/2025).

“6.
O réu, além de ser reincidente, detém maus antecedentes criminais, impossibilitando o reconhecimento da atipicidade material da conduta.
(...). Teses de julgamento:
‘1. A reiteração delitiva, em regra, inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância’
”
. (N.U 1013510-40.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025).

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional-penal aplicável à espécie, notadamente os princípios da prevenção e da precaução que regem o direito ambiental, bem como a natureza difusa do bem jurídico tutelado, forçoso reconhecer a plena tipicidade, tanto formal quanto material, da conduta perpetrada pelo apelante, afastando-se, por completo, a tese de insignificância.

3.

Do pedido de modificação do regime inicial de cumprimento de pena
:

Por fim, em caso de improcedência da pretensão absolutória, o apelante deduz pleito subsidiário voltando a obter, ao menos, o
abrandamento do regime inicial fechado para o semiaberto
, alegando que, diante do
quantum
de pena imposta (1 ano, 8 meses e 15 dias de reclusão), a fixação do modo prisional mais severo violaria o
princípio da razoabilidade
e iria de encontro com a regra do enunciado de
Súmula n.º 269 do STJ
.

A propósito, destaque-se que o referido verbete sumular admite a adoção do regime semiaberto para reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos,
desde que favoráveis as circunstâncias judiciais
:

“Súmula 269/STJ: É
admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos
se favoráveis as circunstâncias judiciais
”
.

Logo, a premissa da qual parte a i. defesa não se verifica no caso concreto, pois,
além de reincidente, o ora apelante teve valoradas em seu desfavor duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (
antecedentes
e
conduta social
)
, o que, por si só, já autorizaria a imposição do regime fechado, a despeito da quantidade de pena, nos moldes da Súmula n.º 269 do STJ.

Por outro lado, ainda assim, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o recorrente faça jus à modificação do regime inicial.

Como se sabe, a fixação do regime prisional não é uma operação meramente aritmética, vinculada apenas ao
quantum
da pena, mas que deve considerar diversos outros fatores, dentre os quais,
fundamentalmente, a
gravidade em concreto
da conduta perpetrada pelo agente
.

Trata-se de um ato discricionário juridicamente vinculado, que deve ser guiado pelos critérios legais, mas também ponderado à luz dos
princípios da proporcionalidade
, da
razoabilidade
e da
individualização da pena
.

No caso concreto, a pena definitiva foi estabelecida em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, especificamente em
01 (um) ano, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
. A regra geral, para este
quantum
, seria o regime aberto.

Contudo, a condição de reincidente do apelante, aliada à presença de duas circunstâncias judiciais negativas, efetivamente obsta a fixação do regime mais brando e justifica a imposição de um regime mais gravoso.

A controvérsia reside em definir
qual
regime mais gravoso se afigura adequado e suficiente para os fins de prevenção e reprovação do delito. A imposição do regime fechado, o mais severo do nosso ordenamento, a um condenado a
pena inferior a dois anos
, ainda que reincidente, por um
crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa
, afigura-se, a meu ver, desproporcional.

Isto porque, mesmo que desfavoráveis duas circunstâncias judiciais (art. 59, CP), como no caso,
a imposição do regime fechado deve ser reservada a situações de excepcional gravidade e de reprovabilidade diferenciada
, o que não se vislumbra na espécie.

A
natureza do delito (poluição sonora)
, embora reprovável, não ostenta a mesma gravidade intrínseca de crimes patrimoniais violentos ou de tráfico de drogas, que
compõem o histórico do apelante,
mas que não são o objeto desta condenação
.

Assim, a
fixação do regime
semiaberto
mostra-se como a medida mais equilibrada
, pois, ao mesmo tempo em que reconhece a gravidade concreta da conduta do agente (vezeiro contumaz na prática delitiva), não lhe impõe um
gravame excessivo
, que seria o encarceramento em
regime fechado por um delito desta natureza e com esta

pena
.

Ex positis
, à luz da exegese jurídico-penal mais consentânea com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena,
em vassalagem às regras que decorrem do Direito Penal do fato – em detrimento do Direito Penal do autor –
, conclui-se pela viabilidade de abrandamento do regime inicial de cumprimento da reprimenda, do fechado para o semiaberto.

Estipula-se
, pois, o regime
semiaberto
para o início da expiação penal.

Por fim, frise-se que o pedido genérico formulado pelo recorrente, a fim de ver substituída a pena privativa de liberdade por
sanções restritivas de direitos
, além de desacompanhado das respectivas razões de pedir (afronta ao princípio da dialeticidade), esbarra ainda nos
óbices positivados no art. 44, II e III, do CP
, haja vista a
reincidência
do réu e a presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis
(
maus antecedentes
e
conduta social
).

Prequestionamento
:

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona a matéria controvertida em debate, visando eventual interposição de recursos excepcionais às Cortes Superiores.

Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ANDRÉ PASCOAL DA COSTA
,

apenas para abrandar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, do fechado para o
SEMIABERTO
, mantendo-se inalterada, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT na ação penal n.º 1004189-71.2021.8.11.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026